Tribunal: TJDFT
Processo: 0727421-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE. TERCEIRO. ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A transmissão da propriedade do bem imóvel somente ocorre com o registro do título que lhe deu causa no competente Cartório de Registro, acrescentando, inclusive, que enquanto não efetivado o registro, o alienante ou doador permanece na condição de proprietário do imóvel.
2. Verificado que o imóvel indicado à penhora pelo credor pertence a terceiros estranhos à lide, incabível sua constrição para garantia do débito exequendo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.